Tribunal: TJDFT
Processo: 0729946-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em determinar: a) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa e error in procedendo, e b) se o Banco do Brasil S/A tem o dever de exibir as contas relacionadas ao saldo individual, mantido pelo apelante, referente ao PASEP.
2. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, ocorreu verdadeiro indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC) que, assim, deveria ter sido precedido da intimação do demandante para que realizasse as correções necessárias (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque, o que também não foi observado no caso em deslinde.
3. O exame da impugnação aos demais capítulos da sentença recorrida fica prejudicado diante do acolhimento da preliminar suscitada e da subsequente desconstituição da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.